Tribunal: TJSP
Processo: 1501171-23.2019.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501171-23.2019.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante ANDREIA
CARLA FARIA NUNES DA CUNHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501171-23.2019.8.26.0366 -Voto no 42.854
2
VOTO No 42.854
APELAÇÃO No 1501171-23.2019 Mongaguá
APELANTE:
ANDREIA CARLA FARIA NUNES DA CUNHA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 201/208, cujo relatório se adota, da
2a Vara Judicial da Comarca de Mongaguá, Andreia Carla Faria
Nunes da Cunha, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, foi condenada à pena de cinco (05) anos, sete (07) meses
e quinze (15) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
quinhentos e sessenta e dois (562) dias-multa, no valor unitário
mínimo. Foi, ainda, absolvida da acusação de ter infringido o artigo
35, caput, da Lei no 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal.
Inconformado, recorreu a ré arguindo, preliminarmente, a
nulidade do processo sob o argumento de que se trata de flagrante
forjado ou preparado. No mérito, busca a absolvição.
Subsidiariamente, requer a redução da reprimenda, a fixação de
regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501171-23.2019.8.26.0366 -Voto no 42.854
3
liberdade por restritiva de direito (fls. 231/266).
As contrarrazões encontram-se às fls. 279/281.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
299/303, opinou pelo improvimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta mesmo provimento, consoante o
bem lançado Parecer do nobre representante do Parquet de Segunda
Instância.
Preliminar:
A douta defesa aduz ter sido o flagrante forjado, ou
preparado ocasionando, supostamente a nulidade do processo.
Ocorre que, não assiste razão a d. defesa, posto que os policiais
civis, que já estavam investigando a acusada, em cumprimento ao
mandado de busca e apreensão, localizaram, na residência da
acusada, as drogas apreendidas.
Portanto, não há de se falar em flagrante forjado ou
preparado.
Anota-se, ainda, que quem traz consigo ou guarda
substância entorpecente, crime de caráter permanente, considera-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501171-23.2019.8.26.0366 -Voto no 42.854
4
em flagrante enquanto não cessada a permanência.
Portanto, impõe-se a rejeição da matéria preliminar.
Quanto ao mais, a r. sentença, ao condenar a ré, bem
analisou todo o conjunto probatório produzido que realmente a
compromete.
Materialidade do fato:
Com efeito, a materialidade do fato restou bem comprovada
pelos autos de prisão em flagrante de fls. 05/10, de exibição e
apreensão de fls. 17, boletim de ocorrência de fls. 11/14 e laudos de
constatação e de exame químico-toxicológico de fls. 60 e fls. 146/148,
respectivamente. Assim é que a substância encontrada e apreendida
foi devidamente submetida à perícia, quando a “expert”, subscritora
do laudo, identificou-a como sendo “crack”, entorpecente que causa
dependência física ou psíquica.
Autoria:
A autoria é induvidosa.
A ré, é bem verdade, tanto na fase administrativa, quanto em
Juízo, negou a acusação.
Todavia, os policiais civis Alexandre Santos e Roberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501171-23.2019.8.26.0366 -Voto no 42.854
5
Gomes dos Santos Filho asseveraram, em depoimentos harmônicos,
que já estavam, anteriormente, investigando a acusada por ter
conhecimento de que ela que era responsável por abastecer as
“biqueiras” da região. Fizeram algumas campanas em sua residência
e notaram uma movimentação típica do nefasto comércio. Sendo
assim, com mandado de busca e apreensão, ingressaram no imóvel
da apelante e localizaram três (03) cadernos com anotações
referentes à contabilidade e dois (02) telefones celulares. Já, no
quintal, escondido sob uma caixa de garrafas, encontraram uma
sacola com cem (100) pedras de “crack”.
E não há que se negar validade às palavras dos agentes
públicos, especialmente quando no exercício de suas relevantes
funções.
Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:
“A simples condição de policial não impede ou torna
suspeito o seu testemunho como meio de prova para
crime de tráfico de entorpecente, pois sua palavra
deverá ser avaliada no contexto de um exame global no
quadro probatório” (TJSP AP 4a C. Rel. Emeric Levai
j. 01.04.97 RT 742/615).
Traficância:
Não há dúvida de que a ré guardava e tinha em depósito as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501171-23.2019.8.26.0366 -Voto no 42.854
6
substâncias entorpecentes apreendidas, individualmente embaladas,
para o fim de vendê-las ou para servir ao consumo de terceiros. A
quantidade de drogas apreendidas é mesmo seguro indicativo de que
ela estava realizando o comércio ilícito.
Pena e
Regime Prisional:
A pena foi acertadamente aplicada e não comporta qualquer
reparo.
Foi ela corretamente fixada um oitavo (1/8) acima de seu
patamar mínimo ante a quantidade de droga apreendida bem como a
personalidade da acusada, haja vista que, anterior a data do fato, ela
foi beneficiada com a prisão domiciliar, o que não a impediu de
traficar.
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.
Por fim, na derradeira, realmente a apelante não faz jus à
aplicação do benefício previsto no §4o, do artigo 33 da Lei de Drogas,
posto que, repita-se, a quantidade de entorpecente apreendida é
mesmo seguro indicativo de que ela se dedicava às atividades
criminosas, ou seja, era traficante.
No tocante à pena de multa, esta seguiu os mesmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501171-23.2019.8.26.0366 -Voto no 42.854
7
parâmetros da pena corporal e resta inalterada.
O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto
acerto, não só por determinação legal artigo 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/07
como,
também, pela gravidade do crime, de catastróficas consequências à
saúde pública, e responsável, também, pela desagregação familiar e
social. Tanto é que o delito é equiparado aos hediondos.
O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos
hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código
Penal e em Leis Especiais.
Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime
diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.
Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são
tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de
homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas,
considerado o § 4o, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem
dúvida, crime grave.
Mas há os considerados hediondos.
Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo,
absolutamente intolerável.
Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501171-23.2019.8.26.0366 -Voto no 42.854
8
como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?
O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é
tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das
pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles
incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a
cocaína e o “crack”, por exemplo, além de causarem dependência,
destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das
famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações, e
o que é pior: com mínimas chances de recuperação.
Bem porisso que se trata de crime hediondo.
A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder
Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.
O legislador, com a edição da Lei no 11.343/06, passou a
punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder
Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando
cada vez mais e que os valores deveriam ser preservados.
Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma
sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição
com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e
patrimônio amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País e
mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501171-23.2019.8.26.0366 -Voto no 42.854
9
destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias.
Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que
menos os preocupa.
O Poder Judiciário tem que, igualmente, dar o exemplo, tal
como procedeu o Legislativo.
Bem por isso que a substituição por restritivas de direito é
absolutamente inadmissível.
Como aplicar ao traficante, por exemplo, a prestação de
serviços à comunidade se ele, exatamente, não presta serviço social
algum. Ao contrário, só destrói a sociedade em que ele vive!
O tráfico de entorpecentes, por se tratar de crime equiparado
aos hediondos, não admite a pretendida substituição. Tanto é que a
lei penal até previa o regime inicial fechado, numa demonstração de
que se trata de crime gravíssimo.
Mas, mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais
considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito
grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado, não sendo
admitida a substituição de pena, mesmo nos casos de aplicação do §
4o, do artigo 33 da Lei de Drogas. Em liberdade, ou mesmo em
regime prisional mais ameno, especialmente o aberto, óbvio que o
agente irá continuar exercendo o nefando comércio. Nem a mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501171-23.2019.8.26.0366 -Voto no 42.854
10
ingênua das pessoas iria acreditar no contrário!
Dessarte, rejeitada a matéria preliminar, nega-se provimento
ao apelo, restando mantida, integralmente, a r. sentença pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos, aqui também adotados, e, ainda,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator